Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718225-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DAS ESTRADAS DE FERRO - SESEF D E S P A C H O O Agravado, intimado para se manifestar quanto a devolução do AR sem cumprimento da intimação, alega que os endereços que dispõe já foram informados, por isso requer que sejam feitas consultas aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG (ID 14597158). Como consabido, é ônus da parte trazer aos autos os dados necessários ao desenvolvimento válido do processo. Por outro lado, a intervenção judicial para tal fim, como medida de cooperação processual, tem lugar de maneira excepcionalmente, justificando-se tão somente quando demonstrado que a parte esgotou todos os meios à sua disposição para encontrar a informação necessária, sob pena de transferir m ônus que lhe incumbe para o Judiciário. In casu, denota-se que o Agravante sequer menciona quais diligências realizou em busca do endereço da parte agravada, nem tampouco que os meios disponíveis se esgotaram. Isso posto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) cinco dias, informar o endereço atualizado da parte agravada, ou demonstrar quais diligências já realizou e que seus meios disponíveis se esgotaram. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator